Tribunal: TJMT
Processo: 1018429-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018429-83.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHECCHIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 05.283.674/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1018429-83.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANTÔNIO CHECCHIN JÚNIOR

EMBARGADO:
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ACÓRDÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO DA PARTE
EMBARGANTE
COM
O
JULGAMENTO PROFERIDO
.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1.

Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art.
1.022
, do
CPC
, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e tal deve ser discutida na via adequada.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1018429-83.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANTÔNIO CHECCHIN JÚNIOR

EMBARGADO:
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CHECCHIN JÚNIOR, contra acórdão proferido em Ação Rescisória, por ele promovida contra
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, que, à
unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória, nos termos do voto da Relatora, condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 190796169).

O embargante aponta omissão, sob o fundamento de que
acórdão embargado ao não apreciar a tese central que consiste no erro de fato, se pautou no fato de que a embargada realizou carga dos autos, dando-se por intimada do teor da certidão do Oficial de Justiça, referente a frustração da citação.

Aduz que o acórdão embargado, restou omisso sobre esse ponto, posto que, julgou improcedente a presente ação rescisória, pela alínea VIII do art. 966 do CPC, ao entender que o acórdão que ora se busca rescindir abordou a ausência de intimação da parte embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados, (id. 192869684).

Sem contraminuta (id. 198790669).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1018429-83.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANTÔNIO CHECCHIN JÚNIOR

EMBARGADO:
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta se encontra em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição).

O embargante aponta omissão no julgado, uma vez que deixou de acolher que de fato, restou incontroverso nos autos a realização da carga dos autos. Afirma que o acórdão rescindendo nada tratou sobre o tal fato, nem consignou nada em tal sentido, sendo tal conclusão, adotado somente agora no acórdão dessa ação rescisória.

O trecho do acórdão rescindendo transcrito no v. acordão da ação rescisória:

(...)

In casu, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do exequente, e muito menos sem ser dado o devido andamento, tendo em vista que após ser intimado através de seu advogado, pleiteou a realização de consulta junto ao Bacenjud e Infojud, visando obter o endereço atualizado do executado (Id. 2486174).

Por outro lado,
constata-se que o exequente também não foi intimado pessoalmente
para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, sequer houve o início da contagem de prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente,
tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da instituição financeira
para, repiso, se manifestar acerca da prescrição intercorrente. (grifo nosso).

Eis o trecho do acórdão (id. 190796169).

(...)

Com mencionado, a autora ajuizou a presente ação rescisória com fulcro no art. 966, do CPC, alegando, em síntese, que o acórdão não se baseou em prova constate nos autos de que a parte requerida tomou ciência da ausência de citação eivando em erro de fato.

Para a configuração do erro de fato descrito no §1o do inciso VII do artigo 966 do CPC, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o erro indicado pelo demandante e o resultado da sentença.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1o, CPC). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §2o, CPC). Já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5a Turma, Resp. 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246) [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1025, sem destaque no original).

Dessa forma, não ocorreu no caso concreto nenhuma das situações elencadas no art. 966 do CPC, principalmente o erro de fato.

Isso porque o acórdão rescindendo abordou expressamente que não houve intimação pessoal da parte exequente, e por consequência eventual carga dos autos não supre a intimação para caracterização da prescrição intercorrente.

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada),
deve ser realizada a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, não bastando a mera presunção
.

(...)

Assim, houve o pronunciamento judicial acerca da matéria aventada.
Porém a decisão embargada, não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissões no julgado.

Logo, tal matéria já foi amplamente debatida no acórdão do Recurso de Apelação, inclusive com a divergência do então vogal, Des. Guiomar, que tratou especificamente acerca deste debate e restou vencido naquela ocasião.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
7. Agravo interno que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois, apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante, não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp. 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024